Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702234-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA SILVA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: RENILDO VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBECA SILVA DE JESUS (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709375-83.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de aplicação de multa na forma do art. 774 do CPC. Em suma, requer “o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para, reformando a Decisão proferida pelo Juízo a quo, deferir a aplicação de multa ao Executado no percentual de até 20% do valor do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, pois comprovado o ato atentatório à justiça”. (ID 55160529 - Pág. 6) Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator